Tribunal: TJPA
Processo: 0846783-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846783-93.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JOELSON TEIXEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE NA CONTESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Concessionária de energia elétrica interpõe agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00. A decisão manteve, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de um termo de confissão de dívida e, consequentemente, a inexistência do débito de R$ 30.474,97. A agravante insiste na validade do negócio jurídico e na ausência de ato ilícito, pleiteando a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Discute-se a ocorrência de preclusão quanto à alegação de autenticidade de contrato, a configuração de falha na prestação do serviço por celebração de negócio com assinatura visivelmente falsificada e a consequente responsabilidade civil por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa somente se exime do dever de indenizar se comprovar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. 2. A decisão monocrática agravada acertadamente apontou a flagrante falha na prestação do serviço ao constatar a divergência grosseira entre o nome do autor da ação e o nome aposto no termo de confissão de dívida. Tal fato compromete a validade do negócio jurídico que originou a cobrança. 3. Ocorre a preclusão do direito da concessionária de discutir a autenticidade da assinatura em sede recursal. A tese de fraude foi levantada na petição inicial, cabendo à ré, em sua contestação, impugnar especificamente tal fato e requerer as provas pertinentes, como a pericial grafotécnica, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao não fazê-lo no momento oportuno, e ao apresentar somente agora uma análise comparativa de documentos, a agravante tenta inovar em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A cobrança de dívida inexistente, baseada em contrato fraudulento, com ameaça de suspensão de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de compensação pecuniária. 5. O valor da indenização, já reduzido para R$ 5.000,00 pela decisão monocrática, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. 6. A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, 932 e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 186 e 927.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1059; AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS; AgInt no AREsp n. 1.474.388/RS).

·

TJPA (Apelação Cível nº 0002804-79.2017.8.14.0130; Apelação Cível nº 0001204-55.2017.8.14.0087).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 16/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 26105514) que conheceu e deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, que reformou em parte a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 12010603 e 12010612), apenas para reduzir o valor indenizatório por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00, mantendo, no mais, a procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOELSON TEIXEIRA FERREIRA
, ora agravado, cuja sentença declarou a nulidade do termo de confissão de dívida e, consequentemente, a inexistência do débito de R$ 30.474,97.

Em suas razões (Id. 26671631)
, sustenta, em síntese, a validade do termo de confissão de dívida, argumentando que a similaridade entre os documentos de identificação apresentados pelo consumidor no ato da negociação e aqueles constantes nos autos comprovaria a autenticidade do negócio. Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dever de indenizar. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 27373920)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, pugnando pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 26671636 e 26671637), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta validade do contrato de confissão de dívida e parcelamento de débito, bem como na alegada ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, foi proferida nos seguintes termos (Id. 26105514):

(...) Forte nessa premissa e compulsando os autos, sobretudo o termo de confissão de débito e parcelamento de débitos catalogado nos autos pela própria parte ré/apelante (Id. 12010588-pág. 02), identifico que, como bem ponderou o juízo de origem, o nome assinado “Joelson Teixeira Soares”, difere do nome constante no documento da parte autora/apelada (Id. 12010588) “[XXX]”, fato que afasta a sua autenticidade, comprometendo a própria existência do negócio jurídico, e por conseguinte, a regularidade das cobranças, derruindo a tese recursal de legitimidade contratual pela autonomia da vontade e de inexistência de vício de consentimento.

Eis, pois, caracterizada a falha do serviço prestado pela parte ré/apelada, passível de responsabilidade, a propósito, de cunho objetivo, por trata-se de distribuidora de energia concessionária de serviço público.

De posse dessa informação, presumo configurado o dano à personalidade da parte consumidora, decorrente não apenas da cobrança indevida de valor exorbitante [...], como da ameaça, presente nas faturas [...], de suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, cujo valor a jurisprudência desta Corte em casos idênticos entende razoável e proporcional aquilatar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De posse dessa informação, tenho que a tese recursal não se sustenta, pois fagocitada pelo instituo da preclusão, sobretudo porque a alegação de fraude, com base na falsidade da assinatura, foi o pilar da petição inicial (Id. 12010572), cabendo à ré, ora agravante, em sua contestação (Id. 12010586), impugnar especificamente tal alegação e, entendendo pertinente, requerer a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo, não o fez, tentando, somente em sede de Agravo Interno, construir uma argumentação baseada na análise comparativa de documentos, sugerindo sua validade, o que representa uma tentativa de inovação processual sobre matéria fática já preclusa.

Friso que a responsabilidade da concessionária é objetiva e ao celebrar um contrato de parcelamento de dívida com flagrante divergência no nome do contratante, a empresa assumiu o risco e falhou em seu dever de cautela. A cobrança de tal débito e a ameaça de suspensão de um serviço essencial são suficientes para caracterizar o ato ilícito e o dano moral, que, na espécie, é presumido.

De outro bordo, concluo que a decisão monocrática de Id. 26105514, ora agravada, abordou a controvérsia de forma precisa, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, e advertindo que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/03/2026